Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dívida inexistente. Dano moral. Quantum indenizatório. Majoração. Descabimento. Juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Incidência. Evento danoso. Majoração dos honorários advocatícios. Indevida. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento a título de compensação por dano moral, com incidência de juros de mora a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a majoração do valor da condenação por dano moral; (ii) o marco inicial para a incidência de juros de mora: (iii) a condenação a título de sucumbência recursal.
III. Razões de decidir
3. Observada as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome ficou negativado, afigura-se razoável e proporcional a manutenção da quantia fixada em sentença.
4. Na responsabilidade extracontratual (ato ilícito absoluto), como na espécie, já que a inscrição indevida não representa o descumprimento de uma obrigação contratual, os juros de mora na reparação do dano moral puro, ou seja, sem implicações patrimoniais, têm incidência a contar da data do evento danoso.
5. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. No caso, não houve recurso interposto pela ré para sua condenação a título de honorários recursais.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 54; Tema Repetitivo 1.059; AgRg no AgRg no Ag 1.389.717/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/02/2013; AgRg no AREsp 472.546/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/03/2014.